Tribunal: TJDFT
Processo: 0700346-30.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0700346-30.2026.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: GRIMOALDO ROBERTO DE RESENDE PACIENTE: KALLIANA CRUZ RIOS AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE SÃO SEBASTIÃO DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por GRIMOALDO ROBERTO DE RESENDE em favor de KALLIANA CRUZ RIOS, tendo por objeto o Procedimento Investigatório Criminal no 0700009-05.2026.8.07.0012, instaurado pela 30a Delegacia de Polícia (São Sebastião), sob supervisão do Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de São Sebastião. Em suas razões recursais (Id. 80008350 – pp. 1/5), a parte impetrante discorre a respeito das relações familiares conflituosas atinentes ao ex-marido e questões relacionadas à guarda dos dois filhos do ex-casal. Relata que o ex-cônjuge falta com a verdade ao afirmar que a paciente dirigia no momento em que o veiculo derrapou, e que teria colocado em risco a integridade física dos filhos. Argumenta que, em relação ao acidente objeto do supramencionado procedimento investigatório, o veículo não foi abalroado e saiu do local em perfeitas condições de funcionamento, bem como as pessoas que estavam em seu interior saíram ilesas, e a paciente não tinha bebido na hora ou antes dos fatos. Destaca que de forma inexplicável, a abordagem foi feita justamente pelo ex-marido, que é policial militar e não atuava na área. Noticia que foram acionadas mais quatro viaturas da Polícia Militar, e que a paciente foi presa, mesmo depois de ter passado horas do citado sinistro, já que após o acidente foi para sua residência, e retornou ao local mais tarde. Alega que o ex-marido da paciente utiliza a situação disposta no procedimento investigatório no processo judicial de guarda, vez que, mesmo tendo sido ele o primeiro policial militar a chegar no local do acidente, outro agente público que está indicado como condutor do flagrante. Narra que a paciente realizou uma Comunicação de Ocorrência junto ao Departamento de Controle e Correição da PMDF (Id. 80008354 – pp. 1/3). Defende que não seja ofertada ou recebida ação penal contra a paciente, tendo em vista a ausência de conduta ilícita. Ao final, requer: “seja deferida liminar ao Habeas Corpus Preventivo para trancamento da ação penal, ainda que não iniciada no âmbito judicial, expedindo-se imediatamente comunicação ao Delegado que conduz ao Juízo indicado como Autoridade Coatora, tendo em vista que as acusações de seu ex marido são levianas e absolutamente desprovidas. Requer, ao final, seja concedida definitivamente a ordem, confirmando-se a liminar deferida, para estancar em definitivo quaisquer na esfera Policial e, especialmente, em juízo, o prosseguimento da ação penal” (pp. 4/5). É o relatório. DECIDO. O habeas corpus, conforme entendimento sedimentado no âmbito do egrégio Supremo Tribunal Federal, é garantia constitucional que pressupõe, para o seu adequado manejo, uma ilegalidade ou um abuso de poder tão flagrante que se revele de plano (inciso LXVIII do art. 5o da Magna Carta de 1988). Tal qual o mandado de segurança, a ação constitucional de habeas corpus é via processual de verdadeiro atalho. Isso no pressuposto do seu adequado ajuizamento, a se dar quando a petição inicial já vem aparelhada com material probatório que se revele, ao menos num primeiro exame, induvidoso quanto à sua faticidade mesma e como fundamento jurídico da pretensão (HC 96.787, rel. Min. Ayres Britto, 2a Turma, DJE de 21-11-2011). Vale registrar, por oportuno, conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso concreto, ao menos em um juízo de cognição restrito e próprio das medidas liminares, não vislumbro, de plano, qualquer ilegalidade manifestamente flagrante capaz de autorizar a medida pleiteada pelo impetrante, vez que o caso em análise impõe uma prévia cautela desta julgadora antes de deliberar sobre a matéria, em especial considerando que, ao contrário do alegado pela defesa, a discussão trazida no presente habeas corpus é totalmente controversa e merece acurado exame de provas, não sendo compatível com a apreciação na via escolhida, tendo em vista que, em consulta aos autos do Procedimento Investigatório Criminal no 0700009-05.2026.8.07.0012, nota-se que trata-se de inquérito policial instaurado pela 30a Delegacia de Polícia de São Sebastião/DF, com a finalidade de apurar as circunstâncias do crime de embriaguez ao volante (art. 306, §1o, Lei no 9.503/1997), supostamente praticado pela ora paciente. Convém destacar que, consoante disposto no relatório da petição apresentada pelo órgão ministerial no Id. 261540664 – pp. 1/2 dos autos de origem, “consta dos autos que, no dia 02 de janeiro de 2026, por volta das 23h50, a Polícia Militar foi acionada pelo COPOM para atendimento de ocorrência de acidente de trânsito sem vítimas, envolvendo o veículo VW/Polo, ocorrido na Rodovia DF-140, altura do Km 06, em frente ao Condomínio Ecológico Parque do Mirante, SH Tororó / Condomínio Ecológico Parque do Mirante, local onde o automóvel derrapou e desceu cerca de 3 a 4 metros de uma ribanceira, sem capotamento. No local, a condutora apresentava sinais de embriaguez, tais como olhos avermelhados, odor etílico, vestimentas desalinhadas e voz alterada. Oferecido o teste do etilômetro, houve recusa.” Assim, como o habeas corpus não admite, seja em liminar ou no próprio mérito, dilação probatória e aprofundamento no exame do acervo do inquérito policial de origem, mostra-se totalmente temerária, nesta oportunidade, promover o trancamento pleiteado, principalmente quando se verifica que, conforme relatado nos autos originários, estão sob investigação a suposta prática de crime pela ora paciente. Ademais, cabe mencionar que os fatos aqui alegados ainda podem ser discutidos nos autos originários, pois, como se percebe dos documentos juntados na impetração, a ora paciente ainda está sob investigação. Nos limites próprios de cognição do habeas corpus, sobretudo em análise de pedido liminar, é possível se depreender dos autos que, diversamente da alegação sustentada pela parte impetrante, não há, ao menos em tese, motivos para autorizar o trancamento do inquérito policial em tela. Sabe-se que, na via estreita do habeas corpus, o trancamento do inquérito policial é, de fato, medida excepcional, sendo permitida somente quando existirem elementos que evidenciem, de plano, atipicidade da conduta, existência de causa de extinção da punibilidade ou a atipicidade evidente do fato, o que não parece, neste momento, ser o caso. Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: (...) 1. O trancamento do inquérito ou do processo penal pela estreita via do habeas corpus somente se mostra viável quando, de plano, comprovar-se a inépcia da inicial acusatória, a atipicidade da conduta, a presença de causa extintiva de punibilidade ou, finalmente, quando se constatar a ausência de elementos indiciários de autoria ou de prova da materialidade do crime. (...) (RHC n. 199.047/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/10/2025, DJEN de 27/10/2025.) Em exame superficial do inquérito policial de origem, nota-se que há controvérsia relevante acerca dos fatos envolvendo a paciente, a justificar o prosseguimento das diligências investigativas, de modo que se possa, se o caso, subsidiar eventual conclusão pela tipicidade ou não da conduta ou mesmo a justa causa para a persecução penal. Certo é que, nesse momento processual, não há elementos concretos e robustos que corroborem as teses defensivas, de modo que o mais adequado é aguardar a instrução do procedimento investigativo de origem. Reitero que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que objetiva pôr fim a ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, o que não restou comprovado, de plano, no caso em exame. Não vislumbrando a presença dos requisitos necessários para concessão cautelar da ordem, INDEFIRO o pedido liminar. Notifique-se a autoridade coatora. Dispensadas as informações. Após, vista à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de janeiro de 2026. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora